Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomadas de contas especiais instauradas em razão da execução parcial das despesas previstas em dois convênios que tiveram por objeto a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário no Município de Carbonita/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Adair Machado em face do Acórdão 2571/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e rejeitá-los; 9.2. remeter os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE para adoção das providências necessárias ao cumprimento das decisões judiciais noticiadas pela Consultoria Jurídica deste Tribunal às peças 337 e 363, verificando, também, a suficiência das medidas que adotar em relação ao alegado na petição acostada às peças 358-361; e 9.3. informar ao embargante o teor desta deliberação.